Tribunal: TJSP
Processo: 2172666-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus, bem como por aplicação da Súmula Vinculante 56 do C. STF. Paciente promovido ao regime intermediário, mas mantido em meio fechado. Transferência do paciente para o regime adequado efetivada. Writ prejudicado neste aspecto. Juízo das Execuções que ainda não apreciou o

Ementa:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus, bem como por aplicação da Súmula Vinculante 56 do C. STF. Paciente promovido ao regime intermediário, mas mantido em meio fechado. Transferência do paciente para o regime adequado efetivada. Writ prejudicado neste aspecto. Juízo das Execuções que ainda não apreciou o cabimento das benesses excepcionais. Supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Não conhecimento do writ neste aspecto. Concessão da ordem de ofício. Inadmissibilidade. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração prejudicada no que toca à transferência ao regime semiaberto, e não conhecida no restante.